Tribunal: TJSP
Processo: 1504190-10.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado consumado e roubo majorado tentado – Recurso defensivo - Pleito de absolvição pelo crime de roubo consumado. Descabimento. Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria quanto ao referido delito – Dosimetria - Na segunda etapa dosimétrica, é de se decotar a agravante do artigo 61, II, "j", do Estatuto Penal, na medida em que indemonstrado nos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado consumado e roubo majorado tentado – Recurso defensivo - Pleito de absolvição pelo crime de roubo consumado. Descabimento. Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria quanto ao referido delito – Dosimetria - Na segunda etapa dosimétrica, é de se decotar a agravante do artigo 61, II, "j", do Estatuto Penal, na medida em que indemonstrado nos autos o aproveitamento/prevalecimento do estado de calamidade pública para a prática criminosa, inexistindo, assim, nexo entre a situação calamitosa e o cometimento delitivo - Na terceira fase dosimétrica, quanto ao crime de roubo consumado, deve ser afastada a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, V, do Código Penal, referente à restrição de liberdade da vítima, porque não restou comprovado que tal restrição tenha se dado por tempo juridicamente relevante, ou seja, superior àquele necessário para a subtração dos bens – Em relação ao delito de roubo tentado, no último estágio, não há cogitar, na hipótese vertente, em redução máxima de 2/3, eis que expressivo o iter criminis percorrido pelos apelantes, mostrando-se correta a redução mínima de 1/3 - Quanto à continuidade delitiva (CP, art. 71), considerando a pena mais grave (do roubo consumado), aumento da expiação em 1/6 – Mantença do regime inicial fechado - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). O quantum sancionatório (superior a 2 anos) já obstaculiza o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.